Tribunal: TJDFT
Processo: 0736532-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Câmara Cível Número do processo: 0736532-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANDREIA DE JESUS CONCEICAO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Andreia de Jesus Conceição em face do ato imputado ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consubstanciado na omissão em viabilizar a imediata submissão da impetrante a procedimento cirúrgico de tireoidectomia total em oncologia, que lhe fora prescrito. Inconformada, objetiva a impetrante, em sede liminar, a obtenção de provimento jurisdicional que comine à autoridade impetrada a obrigação de viabilizar o procedimento cirúrgico que lhe fora prescrito na rede pública distrital ou, acaso indisponível o tratamento na rede pública, em unidade da rede privada. às expensas do Distrito Federal, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de imposição de multa cominatória diária, e ainda, fixação de multa dirigida ao Secretário de Saúde do Distrito Federal. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão mandamental, argumentara, em suma, que fora diagnosticada com neoplasia maligna da glândula tireoide, com indicativo de urgência na realização de cirurgia de tireoidectomia total em oncologia, havendo sido encaminhada em 08/08/2025 para a fila de cirurgia e informada de que a previsão de realização do procedimento seria de 1 (um) ano, tendo em vista que, atualmente, estariam sendo realizados os pedidos formulados em 2023. Verberara que se encontra na lista de espera, havendo mais de 240 pessoas à sua frente, sendo seu caso considerado de extrema urgência, consoante previsão contida no relatório médico anexado aos autos, pois visa evitar que a doença se espalhe. Pontificara que a ausência de serviços por parte do Estado não o alforria da responsabilidade de providenciar imediatamente um leito conforme indicação médica, seja na rede pública ou particular, de modo que a vida seja de fato observada como bem maior, e que não pode vir a óbito em razão da omissão do Estado em tratar a saúde com responsabilidade. Reprisara que os médicos que a assistem informam que seu caso é de urgência na realização de cirurgia, que não fora realizada porque até o presente momento existe lista com mais de 240 pessoas à sua frente, havendo a última pessoa convocada entrado na fila em 19/10/2023 e chamada em agosto de 2025. Aludira ao teor dos artigos 6o e 196 da Constituição Federal e dos artigos 204, 205 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, os quais asseguram o direito à saúde, consignando não se poder admitir entrave ao cumprimento de garantia constitucional e legal que preserva a própria dignidade humana. Concedido prazo para a impetrante dizer do seu interesse no processamento da formulação pela via mandamental, tendo em conta as vias ordinárias que tem à sua disposição, nas quais poderá postular a mesma prestação provisória formulada, e, ademais, para emendar a inicial, quanto à causa de pedir, alinhando os fatos e fundamentos aptos a ensejarem que lhe seja assegurado tratamento imediato, segundo sua situação clínica, em descompasso com a listagem de atendimento confeccionada pela administração do sistema de saúde, sob pena de indeferimento, acorrera ela aos autos aviando nova peça pórtico na qual reiterara sua pretensão mandamental[1]. É o relatório. Decido. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Andreia de Jesus Conceição em face do ato imputado ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consubstanciado na omissão em viabilizar a imediata submissão da impetrante a procedimento cirúrgico de tireoidectomia total em oncologia, que lhe fora prescrito. Inconformada, objetiva a impetrante, em sede liminar, a obtenção de provimento jurisdicional que comine à autoridade impetrada a obrigação de viabilizar o procedimento cirúrgico que lhe fora prescrito na rede pública distrital ou, acaso indisponível o tratamento na rede pública, em unidade da rede privada. às expensas do Distrito Federal, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de imposição de multa cominatória diária, e ainda, fixação de multa dirigida ao Secretário de Saúde do Distrito Federal. De acordo com o aduzido, esta impetração está voltada ao reconhecimento da alegada ilegitimidade do ato administrativo consubstanciado na omissão em viabilizar a imediata submissão da impetrante a procedimento cirúrgico de tireoidectomia total em oncologia, que lhe fora prescrito, segundo afirmara, em caráter de urgência, devendo ser aferida a viabilidade de imposição ao ente distrital da obrigação de fomentar-lhe de imediato o atendimento do qual necessita, à margem do encaminhamento estabelecido em compasso com a demanda aos serviços de saúde locais. Alinhadas essas premissas e pontuada a matéria de direito controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese mandamental, não se fazem presentes os requisitos necessários à concessão da liminar de segurança, haja vista a ausência de verossimilhança dos fundamentos alinhados e plausibilidade do direito subjetivo invocado pela impetrante de obter imediatamente a prestação de saúde que demanda, à margem dos critérios de eleição estabelecidos pela administração em compasso com o princípio da reserva do possível. Como cediço, são requisitos concomitantes para concessão da medida liminar em ação de segurança a relevância do fundamento e o risco de ineficácia do provimento mandamental, que se traduzem classicamente na fumus boni iuris e no periculum in mora. Nesse passo, enfrentar a legitimidade do ato omissivo que faz o objeto da formulação mandamental, pertinente ao não encaminhamento da impetrante ao tratamento cirúrgico que lhe fora prescrito de imediato, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a tutela de urgência na ação de segurança, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão mandamental a relevância dos argumentos da impetração e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A teor do art. 7o., III da Lei 12.016/09, a concessão de medida liminar em MS requer a presença concomitante de dois pressupostos autorizadores: (a) a relevância dos argumentos da impetração e (b) que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da ordem judicial, caso concedida ao final.” (AgRg no MS 17.526/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe 16/05/2012 - destaquei) “O deferimento de tutela liminar pressupõe o adimplemento conjunto de dois requisitos, a saber: a probabilidade de êxito na demanda após cognição exauriente e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, ao fim, sagre-se titular do direito. Isto na forma do que dispõe o art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/09.” (AgRg no MS 18.229/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2012, DJe 18/04/2012 - destaquei) “A concessão de liminar em mandado de segurança está condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris (relevância do fundamento da impetração).” (AgRg no MS 15.859/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 06/05/2011 - destaquei) “A concessão de medida liminar no âmbito do writ of mandamus pressupõe o atendimento dos requisitos constantes do artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, quais sejam, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final, o que implica, de todo o modo, sindicar acerca do fumus boni iuris e do periculum in mora. Precedentes: AgRg no MS 15.001/DF, Relator Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJ de 17/3/2011; AgRg na RCDESP no MS 15.267/DF, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1/2/2011;” (AgRg no MS 16.075/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 04/05/2011 - destaquei) “A concessão de liminar, em sede de Mandado de Segurança, reclama a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, bem como a caracterização do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, qual seja, o direito líquido e certo comprovado de plano e amparável na via mandamental, a teor do que dispõe o art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009.” (AgRg na RCDESP no MS 15267/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 01/02/2011 - destaquei) Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a concessão da liminar de segurança, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação das alegações formuladas, não se verifica no caso a presença dos aludidos pressupostos legais, não sobejando possível que seja cominada à autoridade impetrada a obrigação de viabilizar o procedimento cirúrgico prescrito à impetrante de imediato. Consoante emerge do cotejo dos autos, a impetrante, contando atualmente 45 (quarenta e cinco) anos de idade,[2] fora diagnosticada com neoplasia maligna da glândula tireoide (CID: C73), havendo lhe sido prescrito o procedimento de tireoidectomia total em oncologia[3], com indicação de “risco amarelo”. Nada obstante, não havendo vagas para o início imediato do tratamento, a impetrante fora inscrita em 08/08/2025 em lista de espera no serviço de saúde, encontrando-se na ducentésima quadragésima primeira posição da aludida listagem[4]. Diante do havido, sobeja inexorável que, consoante protocolo de atendimento, a impetrante fora inscrita na lista de espera para realizar a cirurgia que lhe fora prescrita, em conformidade com o princípio da isonomia, porquanto a realização de procedimentos cirúrgicos se sujeita a prioridade e classificação de risco dos pacientes que aguardam na fila de espera, além da ordem cronológica de inserção do pedido e das vagas disponíveis nas unidades executantes. Sob esse contexto é que não se divisa a urgência invocada pela impetrante como hábil a ensejar que o tratamento do qual necessita seja assegurado em detrimento dos pacientes que assentiram com o encaminhamento administrativo. Se emergência houvesse, por certo que a administração teria inserido-a em listagem própria ou providenciado o tratamento de forma imediata. Sob esse espectro, depreende-se que, a despeito de ter sido classificado em prioridade amarela, que indica urgência no tratamento, mas sem risco de vida ou evolução imediata da enfermidade, segundo o padrão usado pela Secretaria de Saúde, suas condições clínicas não impõem que seja desvirtuada a lista de espera, não subsistindo, portanto, lastro apto a ensejar que, pela via judicial, lhe seja assegurado, em ambiente liminar, tratamento diferenciado e o direito de preterir outros pacientes em situação similar e que necessitam do mesmo tratamento que almeja. Como cediço, a saúde, qualificando-se como premissa lógica da manifestação do direito à vida e estando inscrita dentre os direitos sociais tutelados pelo constituinte, qualifica-se como direito de todos os cidadãos e dever do Estado, consoante mandamento inscrito no artigo 196 da Constituição Federal, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 196 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Do contido nesse dispositivo deflui a certeza de que, de forma a implementar o dever que lhe está debitado de resguardar o direito subjetivo inalienável que fora assegurado aos cidadãos de ter preservada sua higidez pessoal como forma de preservação da vida (CF, art. 5o), o constituinte debitara ao estado a obrigação de implementar políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A despeito de guardar norma de cunho programático, a verdadeira dimensão do mandamento derivado desse preceito transcende essa qualificação, revestindo-o de eficácia imediata e concreta. Destinando-se a resguardar o direito público subjetivo inalienável assegurado aos cidadãos de preservação da saúde como forma de expressão da vida e alcançando o nele disposto todos os entes que integram a organização administrativa do estado, o mandamento derivado de aludido dispositivo efetivamente reveste-se de eficácia plena e sua implementação alcança a obrigação que está debitada ao poder público de tornar efetivos serviços de saúde eficazes em favor dos cidadãos carentes, neles inseridos o fornecimento procedimento cirúrgico de forma gratuita àqueles que, desprovidos de recursos materiais, não podem realizá-los na rede privada. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte. Assim é que, extrapolando seu caráter programático, a regra derivada do dispositivo constitucional em cotejo, destinando-se a resguardar bem juridicamente tutelado de transcendente relevância que se qualifica como verdadeira manifestação do direito à vida (CF, art. 5o), está revestida de eficácia plena e imperatividade, dela emergindo a obrigação de o estado, inserido nesse conceito todos os entes federativos, pois a todos está debitada a obrigação de velar pela saúde dos cidadãos e implementar ações governamentais destinadas a viabilizar sua materialização (CF, art. 23, II), e velar de forma efetiva pelo fomento de ações destinadas a resguardar a saúde dos cidadãos carentes, viabilizando-lhes a prestação de assistência médica. A natureza imperativa que emerge do regramento estabelecido no preceito em comento, aliás, resta impassível de controvérsia quando se depara com a constatação de que a concretização do direito à vida, que tem como premissa lógica a saúde, depende, em se tratando de cidadãos carentes, da ação afirmativa do estado mediante o fomento de políticas públicas de alcance universal e de eficácia imediata destinadas ao implemento de plena e efetiva assistência médica, no seu sentido mais amplo. O dilema que poderia surgir da implementação desse mandamento, pois que, de um lado está postado o cidadão carente de recursos e dependente da prestação estatal, e do outro as restrições financeiras que afligem os entes públicos de forma indistinta, se reveste de caráter secundário, devendo prevalecer a transcendência que emerge do direito à saúde como simples manifestação do direito inalienável à vida. Em consequência, devendo o estado implementar ações afirmativas de forma a universalizar os serviços de assistência à saúde aos cidadãos carentes, se incorre em falha quanto ao implemento das graves obrigações que lhe estão debitadas, enseja a germinação do direito subjetivo de o prejudicado pela carência dos serviços públicos, de forma tópica e individualizada, reclamar sua supressão mediante a interseção do órgão judicial, fazendo prevalecer a regra de que a saúde é direito de todos e dever do estado. Ora, ao poder público, estando alcançado pela obrigação de promover, em favor dos cidadãos de forma generalizada e mais especificamente dos de baixa renda, medidas preventivas e de tratamento destinadas a dar concretude ao regramento derivado do dispositivo constitucional em apreço - artigo 196 -, compete, então, materializar seu implemento através de ações afirmativas e efetivas, ainda que com sacrifício orçamentário e restrição financeira, pois o interesse econômico é sobrepujado pelo direito inalienável à vida. Aliás, atualmente já não sobeja nenhuma controvérsia acerca da plena eficácia da regra que está inserta no artigo 196 da Constituição da República e da legitimidade e viabilidade de o cidadão de baixa renda, de forma isolada, exigir o implemento da obrigação de fomento e custeio de assistência médica que está debitada ao Estado, reclamando, mediante a interseção do Judiciário, a cominação de obrigação ao ente público de lhe fornecer os exames e medicamentos ou custear o tratamento médico do qual necessita. É que a augusta Suprema Corte, pronunciando-se acerca da matéria em diversos precedentes, assentara de forma uniforme, no exercício da prerrogativa que lhe está assegurada de ditar a derradeira palavra na exegese da Constituição Federal, que aludido dispositivo, a par do seu caráter programático, está revestido de eficácia plena e legitima o cidadão carente a reclamar, pela via jurisdicional, o implemento da obrigação de assistência à saúde que está debitada ao estado, consoante se afere dos ilustrados julgados que estampam as seguintes ementas: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MEDICAMENTOS: FORNECIMENTO A PACIENTES CARENTES: OBRIGAÇÃO DO ESTADO. I. - Paciente carente de recursos indispensáveis à aquisição dos medicamentos de que necessita: obrigação do Estado em fornecê-los. Precedentes. II. - Agravo não provido.” (STF, 2a Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 486816/RJ, Relator Ministro Carlos Velloso, data da decisão: 12/04/2005, publicada no Diário da Justiça de 06/05/2005, pág. 28) “PACIENTE COM HIV/AIDS - PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS - DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (CF, ARTS. 5o, CAPUT, E 196) - PRECEDENTES (STF) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ- LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES. - O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5o, caput, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF.” (STF, 2a Turma, Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 271289/RS, relator Ministro Celso de Mello, data da decisão: 12/09/2000, publicada no Diário da Justiça de 24/11/2000, pág. 101). A par de a Constituição Federal resguardar o direito de o cidadão exigir de quaisquer dos entes federativos, pois a todos está debitada a tarefa de velar pelo direito à saúde que é resguardado aos cidadãos de forma indistinta (CF, art. 23, II), o implemento de ações afirmativas destinadas a assegurar concretude ao direito subjetivo público à saúde que lhe assiste, no âmbito do Distrito Federal essa faculdade ainda ressai de forma mais eloquente. É que, guardando subserviência às regras constitucionais que estão amalgamadas nos dispositivos invocados e com elas se conformando material e formalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal elegera a saúde como direito do cidadão e dever do estado e estabelecera que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal fomentar assistência farmacêutica e assegurar o acesso da população aos exames, medicamentos e tratamentos necessários à recuperação de sua saúde, imputando, dessa forma, à administração local, por meio da Secretaria de Saúde, órgão ao qual compete gerir o Sistema Único de Saúde, a cumprir, de forma efetiva, o seu dever de proteger e recuperar a saúde de seus cidadãos, conforme se infere do contido no dispositivo adiante reproduzido: “Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos. II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. § 1o - A saúde expressa a organização social e econômica, e tem como condicionante e determinantes, entre outros, o trabalho, a renda, a alimentação, o saneamento, o meio ambiente, a habitação, o transporte, o lazer, a liberdade, a educação, o acesso e a utilização agroecológica da terra. § 2o - As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei.” De forma a detalhar as atividades que, destinadas a implementar o dever de velar pela saúde dos cidadãos, estão debitadas ao Distrito Federal, o legislador cuidara, inclusive, de estabelecer que a assistência à saúde que deve fomentar alcança o fornecimento de medicamentos à população e o atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, consoante dispõe expressamente o artigo 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal, verbis: “Art. 207 – Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) XVII - garantir o atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, por intermédio de equipe multidisciplinar; XXIV – prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde; (...).” E isso porque, em se qualificando o direito à saúde como inalienável e expressão máxima dos direitos sociais assegurados pela Constituição Federal, sobrepuja, consoante já assinalado, as limitações financeiras que permeiam a ação estatal, que não podem elidir sua efetivação. Ao estado, estando jungido à obrigação de conferir real efetividade a essas prerrogativas básicas derivadas da cidadania, de forma a permitir aos cidadãos em geral, e mais especificamente aos carentes, o adimplemento da obrigação de lhes resguardar o direito à saúde, compete viabilizar seu implemento, valendo-se, para tanto, dos instrumentos de que dispõe. Ainda que não disponha de dotação orçamentária própria e específica para atender a demandas particularizadas de forma a implementar as obrigações que a própria Constituição lhe impôs, esse caráter pecuniário da tarefa que o afeta é sobrepujado pela transcendência do direito que deve preservar. Ocorre que, consoante emerge dos argumentos alinhados, conquanto a impetrante tenha alegado que sua situação é considerada urgente ante a classificação de risco conferida pelo Hospital de Base do Distrito Federal[5], não colacionara aos autos relatório médico indicativo das condições que evidenciariam a necessidade de submissão imediata ao procedimento cirúrgico indicado, constando da justificativa lançada no documento de solicitação apenas que se trata de “Paciente com diagnóstico de carcinoma papilífero de tireoide, com indicação de tireoidectomia total”. Destarte, contrariamente ao alegado, os elementos coligidos aos autos levam à conclusão diversa do deduzido pela impetrante, uma vez que inviável que a cobertura demandada seja reputada como de natureza emergencial ou de urgência, pois não coligira aos autos substrato material passível de se revestir de verossimilhança o que aduzira no sentido de que a situação vivenciada se amolda à excepcionalidade que seria apta a afastar a ordem firmada da lista de espera. Com efeito, conquanto a solicitação colacionada aos autos consigne que o encaminhamento fora classificado como de urgência, essa indicação não restara corroborada pelos demais elementos coligidos aos autos, não tornando possível a preterição dos demais pacientes que possuem quadro clínico semelhante. Como pontuado, não pode ser intuído que deve o tratamento ser ministrado em caráter de emergência ou urgência na dicção legal, ou seja, sob pena de advir o beneficiário risco de experimentar dano irreparável à sua saúde ou, quiçá, em razão de estar atravessando situação que coloque em risco sua própria sobrevivência (Lei no 9.656/98, art. 35-C, I e II). Ainda que não se ignore a necessidade do procedimento prescrito, não pode ser tratado ou enquadrado como de natureza emergencial ou de urgência em razão de simples aposição na solicitação dessa referência. A qualificação do tratamento sob essa natureza demanda a aferição da enfermidade que aflige a impetrante sob o disposto em aludidos dispositivos, o que não é o caso. A despeito da circunstância de que a impetrante não está revestida do estofo para custear o tratamento médico do qual necessitara, sendo, pois, paciente do Sistema Único de Saúde – SUS, não emerge que deve, então, ser-lhe assegurado, como forma de concretização do direito subjetivo público à saúde que lhe é resguardado, o direito de ser contemplada, mediante a imposição de cominação ao poder público com esse objetivo, com o fomento do procedimento que lhe fora prescrito, sob pena de violação ao princípio da isonomia e preterição aos demais pacientes que aguardam há mais tempo. Destarte, ressaindo que os serviços de saúde pleiteados não se revestem da urgência alegada, aplica-se ao caso o Enunciado no 93 do CNJ, o qual determina que a espera para serviços eletivos apenas ser considerada excessiva quando for superior a 100 (cem) dias, interstício que não havia sido ultrapassado no caso concreto, isso no momento do aviamento da ação. Logo, inviável o acolhimento da pretensão deduzida, ao menos em ambiente liminar, pois, em suma, não compete ao Poder Judiciário intervir nas políticas públicas de acesso à saúde, exceto nas hipóteses de injustificada e desarrazoada mora administrativa, o que não restara demonstrado. Destarte, tem-se por inviabilizado o atendimento prioritário da impetrante em preterição aos demais pacientes constantes na lista de espera, o que ensejaria vulneração à ordem cronologia dos inscritos e afronta aos princípios da isonomia e da impessoalidade. A gestão e funcionamento do SUS deve, impreterivelmente, observar os critérios e rotinas de atendimento estabelecidos como forma de ser assegurada a impessoalidade e universalidade dos serviços. A interseção do Poder Judiciário na gestão e nos critérios de atendimento vigentes deve ser ponderada com o princípio da reserva do possível e com as necessidades do cidadão, que, necessitando de atendimento premente, não obtém a resposta necessária. Sob essa premissa, não se afigura legítimo o uso da intervenção jurisdicional como forma de serem suplantadas regras pré-estabelecidas quando ao cidadão necessitado é viável e possível aguardar atendimento de acordo com os critérios de atendimento vigentes, notadamente em se tratando de caso que não implique em grave risco à saúde do paciente, como o ora sob exame. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância em precedentes originários desta egrégia Corte que enfocaram a questão sob exame, conforme se afere dos julgados adiante sumariados, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSULTA PEDIÁTRICA. REQUISITO PARA CIRURGIA. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. LISTA DE ESPERA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. AMPLIAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausente a demonstração de excepcional urgência na realização da consulta pediátrica, adequado o indeferimento da antecipação da tutela. 3. Deve-se considerar, para fins de apreciação do pedido antecipatório, a existência de fila de espera de quase 5 (cinco) mil crianças em similar situação fática à do Autor, de modo que somente a ampliação da instrução processual será capaz de demonstrar o direito dele em detrimento daqueles que pacientemente aguardam pelo atendimento médico. 4. O deferimento do pedido liminar, antes do exercício do contraditório, deve se restringir a hipóteses extraordinárias, priorizando-se o julgamento de mérito. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1332168, 07497860520208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no PJe: 16/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSULTA. SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE. I - Apesar de demonstrada a necessidade de acompanhamento de fonoaudiólogo, a espera pela marcação da consulta não implica risco de morte ou de incapacidade física absoluta ao agravante-autor, a ensejar o deferimento da tutela de urgência, violando a lista de espera existente no sistema público de saúde do Distrito Federal. II - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 987390, 20160020408615AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2016, publicado no DJE: 15/12/2016. Pág.: 362/376) “MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. IMPETRANTE ACOMETIDA POR DOENÇA RENAL CRÔNICA. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NECESSÁRIO. INSERÇÃO NO SISTEMA DE REGULAÇÃO DE PROCEDIMENTOS. AVANÇO NA LISTA DE ESPERA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO COMPROVAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. 2. O direito à vida é assegurado constitucionalmente no artigo 5o, caput, da Carta Magna, como direito fundamental, sendo garantida a sua inviolabilidade. E a saúde, indispensável para concretização do direito à vida, está inscrita entre os direitos sociais tutelados pelo constituinte (arts. 6o e 196 da CF). 3. Do ponto de vista da execução de políticas públicas, para o fim de tornar efetivos esses direitos subjetivos constitucionais, foram previstas as regras contidas nos artigos 196, 197 e 198, todos da CF/88, a respeito do dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde, com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada. 4. De outro lado, é importante considerar que os recursos públicos são limitados e, nesse cenário, o Estado busca equacionar o acesso de todos os cidadãos ao sistema de saúde mediante a regulação das vagas para a realização de tratamentos. 5. O direito de realizar o tratamento na rede pública de saúde sem observância da posição ocupada em lista de espera elaborada pelo SUS é restrito às hipóteses de extrema urgência, sob consequência de violação ao princípio da isonomia, ao preterir outros pacientes possivelmente em estado de saúde mais grave. 6. Uma vez não configurada a omissão da d. Autoridade indigitada coatora, inviável a concessão da segurança. 7. Mandado de segurança conhecido. Ordem denegada. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1649027, 07237999320228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/12/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CIRURGIA ELETIVA. SUS. FILA DE ESPERA. OBSERVÂNCIA. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. O ente estatal é obrigado a assegurar o direito à saúde, de forma contínua e gratuita aos cidadãos, conforme as disposições contidas na Carta Política (artigo 196), bem como na Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204/216), uma vez que se trata de uma garantia de índole constitucional, sendo defeso à Administração se furtar a este dever legal (artigo 37, CF). Contudo, o direito de realizar cirurgia na rede pública de saúde em detrimento de demais pacientes constantes em lista de espera elaborada pelo SUS é restrito às hipóteses de extrema urgência, sob pena de violação ao princípio da isonomia. 2. Segurança denegada.” (Acórdão 1438752, 07057414220228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dos argumentos alinhados de conformidade com os dispositivos que conferem tratamento legal ao direito vindicado depura-se, então, que, ausente a comprovação de urgência da situação, a argumentação que alinhara a impetrante resta desguarnecida de lastro material hábil a autorizar a concessão da liminar que vindicara, não podendo ser desprezadas as regras pré-estabelecidas pelo ente público para, ignorando os critérios fixados, conferir-lhe o direito almejado, implicando inegável preterição dos demais pacientes cuja inscrição se consumara em momento anterior, em reprovável violação ao princípio da isonomia. Consubstancia verdadeiro truísmo que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, traduzida na veracidade e legalidade. Entrementes, consoante alinhado, é bem verdade que os atos administrativos também são dotados de sindicabilidade, passíveis, portanto, de controle judicial quando em confronto com lei. No caso, o ato administrativo individualizado não se afigura manifestamente ilegal ou desarrazoado, não se vislumbrando a relevância da fundamentação necessária à concessão liminar da segurança almejada por não se divisar, até o momento, qualquer ilegalidade em ato praticado pela autoridade impetrada. Ou seja, não sobeja liquidamente direito subjetivo violado por ato de autoridade. Do aduzido emerge então que os argumentos que alinhara a impetrante ressentem-se de verossimilhança e o direito que invocara como forma de revestir de sustentação a pretensão que aduzira também não emerge incólume do que aduzira, deixando carente de sustentação a concessão da medida antecipatória que reclamara. Ante essas circunstâncias e afigurando-se despiciendo serem alinhados quaisquer outros argumentos ante a ausência de pressuposto indispensável à concessão da liminar reclamada, indefiro a medida antecipatória postulada. Outrossim, notifique-se a autoridade impetrada para que preste as informações necessárias, no prazo de 10 (dez) dias. Notifique-se o Distrito Federal, ademais, para, querendo, integrar a relação processual naquele mesmo prazo. Prestadas ou não as informações e escoado o prazo, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se Brasília-DF, 2 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 75729282 (fls. 25/34). [2] -Fl. 11. [3] - ID Num. 75664433 (fl. 16). [4] - ID Num. 75664436 (fl. 18). [5] - ID Num. 75664433 (fl. 16)